Tribunal: CARF
Processo: 15586.001797/2009-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001797/2009-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.306 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO ECONOMICO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
DECADÊNCIA.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO.
O instituto da decadência, no âmbito do direito tributário, é matéria de ordem
pública, que transcende aos interesses das partes, sendo cognoscível de ofício
pelo julgador administrativo, em qualquer instância recursal, quando presentes
os seus requisitos.
DECADÊNCIA. REGRA DO ART § 4o DO ARTIGO 150 DO CTN.
SÚMULA CARF No 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
AUTO DE INFRAÇÃO. SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS
POR
INTERMÉDIO
DE
COOPERATIVAS
DE
TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
COM
REPERCUSSÃO
GERAL.
RICARF.
OBRIGATORIEDADE DE REPRODUÇÃO.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade de votos, declarou,
em recurso com repercussão geral, a inconstitucionalidade do inciso IV, do art.
22, da Lei n° 8.21291, com a redação dada pela Lei n° 9.876/99 (RE n°
595838/SP. Resolução do Senado no 10/2016 suspendeu, nos termos do art. 52,
inciso X, da Constituição Federal, a execução do inciso IV do art. 22 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001797/2009-42
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.306 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001797/2009-42

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (DEBCAD n° 37.206.196-6), de acordo com, no
qual foram apurados valores não declarados em GFIP e não recolhidos incidentes sobre os
valores correspondentes ao percentual das notas fiscais de serviços pagos à UNIMED VITÓRIA
— COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e sobre os pagamentos efetuados por serviços
prestados por contribuintes individuais.
Cientificada, a empresa apresentou impugnação onde alegou o seguinte, de acordo
com o relatório do acórdão recorrido:
3.2. O Auto de Infração impugnado não obedece aos requisitos formais mínimos para
sua subsistência.
3.3. O agente competente deve descrever em todas as minúcias o fato ocorrido, não
podendo a descrição do fato ser de maneira genérica.
3.4. O Auto de Infração não apresenta em seu corpo a descrição dos fatos que pretendeu
alcançar, ou seja, apenas descreve em apertada síntese a hipótese de incidência da
penalidade
3.5. Como se pode observar no Relatório Fiscal, não há qualquer informação
conclusiva, remetendo sempre aos famigerados "anexos" para fugir da narrativa
minuciosa dos fatos, cerceando o direito de defesa do contribuinte.
3.6. O AFRFB arbitrou multa com base no disposto no art. 8oinciso IV, da Portaria
Interministerial n° 48.
3.7. Foi aplicada multa de oficio de 150% sobre os valores que supostamente seriam
devidos, quando a lei prevê que a multa do inciso II é de 50%, não podendo aquela ser
aplicada pois não foi comprovada sonegação, fraude e conluio.
3.8. A multa mais benéfica seria a do disposto no artigo 32-A, inciso II da Lei n°
8.212/91, ou seja, o valor de R$ 20,00 para cada grupo de 10 informações omitidas,
com valor mínimo de R$ 200,00.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário com as mesmas alegações
da impugnação.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.306 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001797/2009-42

É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Preliminarmente.
Prejudicial de Mérito – Decadência
Não consta alegação de decadência do período do lançamento, pelo recorrente,
nem na impugnação, nem no presente recurso. No entanto, tendo em vista que o instituto da
decadência, no âmbito do direito tributário, é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida
de ofício pelo julgador administrativo, em qualquer instância recursal, quando presentes os seus
requisitos, verificar-se-á se no lançamento do auto de obrigação principal, referente ao
percentual sobre as notas fiscais de serviços pagos à UNIMED VITÓRIA — COOPERATIVA
DE TRABALHO MÉDICO e sobre os pagamentos efetuados por serviços prestados por
contribuintes individuais, que inclui as competências de 01/2004 a 12/2004, com data da ciência
em 02/05/2007, se as competências do lançamento já se encontravam decaídas.
Por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação, neste caso, a
decadência se operaria nos termos do artigo 150 § 4o do CTN e nos termos da sumula CARF no
99, abaixo. há que se verificar se houve antecipação de pagamento para a competência do
lançamento:
SÚMULA CARF No 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Trata-se de lançamento complementar das diferenças entre os valores informados
na GFIP e recolhidos, com as apurações na folha referentes ao percentual sobre as notas fiscais
de serviços pagos à UNIMED VITÓRIA — COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e
sobre os pagamentos efetuados por serviços prestados por contribuintes individuais. No
Relatório de Documentos Apresentados (fl 12-16), constam as GPS apresentada pelo
contribuinte na autuação.
Aplicando-se a regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, porque houve
antecipação de pagamento, a competência 11/2004 estaria decaída em 30/11/2009, tendo em
vista a ciência do lançamento ocorrer em 30/12/2009. Portanto, deve-se excluir as competências
de 01/2004 a 11/2004 (inclusive) do lançamento.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.306 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001797/2009-42

Neste caso, resta a competência 12/2004, lançamento: UN - NFS UNIMED
COOPERATIVA TRAB, valor consolidado em 30/12/2009 de R$147,19, referente à aplicação
de 15% sobre o valor bruto da nota fiscal de serviços prestados por meio de cooperativa de
trabalhos médicos.
Ocorre que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade de votos,
declarou, em recurso com repercussão geral, a inconstitucionalidade do inciso IV, do art. 22, da
Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 9.876/99 (RE n° 595838/SP), e a Resolução do
Senado no 10/2016 suspendeu, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a
execução do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991
O § 2° do art. 62 do RICARF estabelece que as decisões de mérito proferidas pelo
STF e pelo STJ na sistemática dos arts. 543-B e 543-C do CPC revogado, ou dos arts. 1.036 a
1.041 do Código vigente deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do CARF.
Dessa forma, deve ser aplicado o art. 62, § 2°, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF n° 343/2015, que estabelece que as decisões de mérito proferidas pelo STF e pelo
STJ na sistemática dos arts. 543B e 543C do antigo CPC, ou dos arts. 1.036 a 1.041 do Código
Processual vigente deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do CARF.
Assim, diante da inconstitucionalidade da norma legal que estabeleceu o fato
gerador das contribuições lançadas, deve ser dado provimento ao Recurso Voluntário, para
cancelar o lançamento efetuado.
Portanto, deve-se excluir do lançamento a competência 12/2004, não restando
mais nenhuma competência no mesmo.

Do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital